Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729805-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA GARCIA DA SILVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Nada à prover em relação ao pedido retro (Id. 59.923.871), bem como as petições de Id. 59.235.913 e Id. 59.488.089, considerando que, por ora, já restou exaurida a prestação jurisdicional nesta Instância recursal com a prolação do V. Acórdão (Id. 58.538.817). Certifiquem-se acerca do eventual trânsito em julgado do respectivo Acórdão, adotando as providências pertinentes. Anoto às partes que eventual requerimento relativo ao cumprimento de sentença deverá ser instruído e processado junto à laboriosa 1a Instância. Brasília, 6 de junho de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora